Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-89.2003.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000880-89.2003.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONATA ELIETE BISPO TEODORO - CPF: 303.741.971-72 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MARQUES GARCIA - CPF: 340.252.001-04 (APELADO), DULCIARA PAESSANO DE FREITAS - CPF: 396.455.171-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante da alegação de que não foram enfrentados todos os fundamentos jurídicos invocados pela exequente, em violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC/2015; e (ii) se está configurada a prescrição intercorrente, considerando especialmente (a) a alegada necessidade de decisão formal suspendendo o processo para deflagração do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, e (b) se diligências infrutíferas promovidas pela exequente seriam aptas a interromper ou suspender o curso do prazo.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Mérito:

4. Não há exigência de decisão formal de suspensão ou arquivamento do feito para início do prazo da prescrição intercorrente, segundo entendimento consolidado do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, bastando que seja oportunizado contraditório ao exequente, o que ocorreu no caso.

5. Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de se instaurar a imprescritibilidade do crédito. No caso, a exequente permaneceu por mais de vinte anos promovendo requerimentos sem resultado prático para satisfação do crédito.

6. A alegação de morosidade judicial não afasta a prescrição intercorrente, pois não restou demonstrado que eventual lentidão do Judiciário tenha sido a causa exclusiva da paralisação do feito. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente da estrutura do Judiciário, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta as matérias relevantes ao deslinde da causa, ainda que não examine, um a um, todos os argumentos da parte. 2. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente de prévia decisão de suspensão do feito, exigindo-se apenas a prévia oitiva do exequente. 3. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 921, §§ 1º e 2º, 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 14.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Donata Eliete Bispo Teodoro, contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que extinguiu o Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Pedro Paulo Marques Garcia e Dulciara Paessano de Freitas, com resolução de mérito, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O cumprimento de sentença tem origem em acordo judicial homologado, no qual os apelados se comprometeram ao pagamento à apelante de quantia equivalente a
75% do salário
-
mínimo, mensalmente, durante sete anos
, a partir de 20/09/2002, a título de indenização decorrente do falecimento do esposo da apelante em acidente automobilístico.

A apelante, em suas razões, sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o juízo a quo não teria apreciado os fundamentos jurídicos por ela trazidos na manifestação sobre a prescrição intercorrente, em violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

No mérito, inexistência de inércia injustificada de sua parte, uma vez que atuou de forma diligente durante todo o trâmite processual, peticionando, requerendo diligências e buscando localizar bens dos devedores; ausência de decisão formal suspendendo o processo ou determinando seu arquivamento provisório, condição que seria imprescindível para início da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §§1º e 2º, do CPC; que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da conduta evasiva dos executados e de limitações do próprio Poder Judiciário, não podendo lhe ser imputada qualquer desídia.

Diante da ausência de angularização dos autos na origem, os apelados não foram intimados para contrarrazões (id. 294796515).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo
a quo
não teria apreciado os fundamentos jurídicos por ela trazidos na manifestação sobre a prescrição intercorrente, em violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

O juízo singular examinou detidamente a ocorrência da prescrição intercorrente, indicou os marcos temporais dos autos, os dispositivos legais pertinentes, notadamente o art. 206, §5º, I, do Código Civil, e fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412/SC, que afasta a necessidade de decisão prévia de suspensão do feito para a configuração da prescrição intercorrente. Ademais, a sentença enfrentou, ainda que para indeferi-los, os argumentos deduzidos pela exequente acerca da inexistência de inércia.

Consigna-se que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando a manifestação sobre as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia. O simples fato de a decisão não ter acolhido a tese da parte não a torna carente de fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
apelante busca afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando a inexistência de inércia injustificada de sua parte, a ausência de decisão formal suspendendo o processo ou determinando seu arquivamento provisório (art. 921, §§1º e 2º, do CPC), e que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da conduta evasiva dos executados e de limitações do próprio Poder Judiciário

Inicialmente, cumpre reiterar que a pretensão executória prescreve no mesmo prazo da ação, conforme Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, sendo aplicável ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, visto que o cumprimento de sentença tem origem em acordo judicial homologado.

A tese defendida pela apelante, de que seria imprescindível decisão formal de suspensão do processo ou seu arquivamento provisório para deflagrar o prazo prescricional intercorrente, não encontra amparo na orientação atualmente consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o IAC no REsp 1.604.412/SC, fixou o entendimento de que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida mesmo sem prévia decisão de suspensão, exigindo-se apenas que o exequente seja intimado para, querendo, opor fato impeditivo à sua decretação, em respeito ao contraditório, o que restou observado na hipótese sub judice.

Na hipótese, a exequente foi devidamente intimada para se manifestar sobre a prescrição, conforme despacho de id. 294796508.

Para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
." (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Com efeito, constata-se que, após o derradeiro pagamento voluntário, ocorrido em julho de 2004, a exequente permaneceu, por mais de vinte anos, promovendo apenas requerimentos que, em sua maioria, redundaram em diligências infrutíferas, sem qualquer resultado prático que conduzisse à satisfação do crédito exequendo ou constrições.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este E. Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC). A apelante sustenta que sempre adotou medidas para localizar bens penhoráveis dos devedores, mediante pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, e que não houve inércia injustificada de sua parte. Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução. [...] A mera realização de diligências infrutíferas pelo exequente não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sob pena de imprescritibilidade da dívida (AgInt no REsp n. 1.986.517-PR). [...] (N.U 0001522-05.2012.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genébra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.” (N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

A alegação de morosidade judicial também não subsiste. Ainda que tenha havido certa lentidão em despachos e movimentações cartorárias, não se demonstrou que tais atrasos tenham sido determinantes para a estagnação do feito ou que tenham sido exclusivamente causadores da paralisação processual. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente da estrutura do Judiciário, o que não se evidencia nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por ausência de arbitramento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025